Tribunal: TJMT
Processo: 1043705-22.2023.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043705-22.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANIA DOS SANTOS RODRIGUES JARA - CPF: 033.113.791-79 (RECORRENTE), OSINEIA ALBINA BRUNELLI - CPF: 835.239.951-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno em Recurso Extraordinário nº
1043705-22.2023.8.11.0041
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: VÂNIA DOS SANTOS RODRIGUES JARA.

Agravado:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGIME DE SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA. TEMAS 315 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática da Presidência de Turma Recursal que negou seguimento e inadmitiu Recurso Extraordinário manejado por servidora pública do Município de Cuiabá, em ação de cobrança na qual pleiteava a implantação de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e o pagamento de valores retroativos. A sentença julgou o pedido improcedente sob o fundamento de que a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 institui regime remuneratório por subsídio, vedando o pagamento de adicionais. O acórdão manteve a improcedência, e o Recurso Extraordinário foi inadmitido com base nos Temas 315 e 660 da repercussão geral e nas Súmulas 279 e 280 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é correta a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, diante da alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e da pretensão de reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade com fundamento direto na Constituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 660 (ARE 748.371), firmou entendimento de que alegações de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, quando dependentes da análise de normas infraconstitucionais, não apresentam repercussão geral.

A utilidade da prova pericial depende da existência de direito material previsto em lei, sendo desnecessária quando a legislação de regência da carreira veda o pagamento do adicional pretendido.

O adicional de insalubridade previsto no art. 7º, XXIII, da Constituição constitui norma de eficácia limitada, cuja extensão a servidores públicos depende de regulamentação específica pelo ente federativo.

A Lei Complementar Municipal nº 220/2010 estabelece regime remuneratório por subsídio, vedando o acréscimo de outras vantagens pecuniárias, o que impede o reconhecimento judicial do adicional sem previsão legal específica.

A concessão judicial de vantagem remuneratória não prevista em lei afronta a Súmula Vinculante nº 37 e o Tema 315 do STF (RE 592.317), que vedam ao Poder Judiciário conceder aumento a servidores sob fundamento de isonomia.

A controvérsia demanda interpretação de legislação local, o que atrai a incidência da Súmula 280 do STF, além de eventual reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 279 do STF.

A Súmula 24 das Turmas Recursais Reunidas exige previsão em lei específica da categoria e laudo pericial para reconhecimento do adicional de insalubridade, inexistindo, no caso, o requisito legal essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento do adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão em lei específica da categoria, não sendo possível sua concessão judicial com fundamento direto no art. 7º, XXIII, da Constituição.

A alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial não configura repercussão geral quando a controvérsia se resolve pela ausência de previsão legal do direito material, nos termos do Tema 660 do STF.

A interpretação de legislação municipal e o reexame do conjunto fático-probatório impedem o processamento do Recurso Extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do STF.

_________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, 7º, XXIII, e 102, § 3º; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Lei Complementar Municipal nº 220/2010, art. 43. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 (Tema 660 da Repercussão Geral); STF, RE 592.317 (Tema 315 da Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante 37; STF, Súmulas 279 e 280; Turmas Recursais Reunidas, Súmula 24; STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025.

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por VÂNIA DOS SANTOS RODRIGUES JARA contra a decisão monocrática da Presidência desta Turma Recursal (ID 313733373), que negou seguimento e inadmitiu o Recurso Extraordinário manejado em face do acórdão que manteve a improcedência de sua pretensão.

O processo teve origem em Ação de Cobrança, na qual a autora, servidora pública do Município de Cuiabá no cargo de Técnica em Manutenção e Infraestrutura, pleiteou a implantação do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e o pagamento dos valores retroativos.

A sentença de primeiro grau julgou o pedido improcedente (ID 293699942), ao fundamento de que a Lei Complementar Municipal nº 220/2010, que rege a carreira da servidora, veda o pagamento de adicionais, por instituir o regime de subsídio em parcela única.

Interposto Recurso Inominado, esta Turma Recursal, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (ID 302144379).

Inconformada, a servidora interpôs Recurso Extraordinário (ID 304310860), o qual teve o seguimento negado pela decisão ora agravada, com base nos Temas 315 e 660 de Repercussão Geral do STF e nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.

Em suas razões de agravo (ID 335109355), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática aplicou equivocadamente os precedentes da Corte Suprema, defendendo que a matéria possui relevância constitucional direta, não se tratando de mera análise de lei local ou reexame de provas. Reitera o argumento de cerceamento de defesa e a prevalência do direito fundamental à saúde sobre a legislação municipal.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões (ID 339650864), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, verifico que o agravo é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em analisar o acerto da decisão monocrática que obstou o processamento do Recurso Extraordinário.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Tais princípios devem orientar a análise de todos os atos processuais, inclusive os recursais, buscando a solução mais rápida e efetiva para o conflito.

No caso em análise, a decisão agravada não merece reparos. A Presidência desta Turma Recursal aplicou de forma correta e precisa os entendimentos consolidados pelo Supremo Tribunal Federal.

A agravante alega que a negativa de produção de prova pericial para constatar a insalubridade de seu local de trabalho configurou cerceamento de defesa, violando o art. 5º, LV, da Constituição Federal. Ocorre que o STF, no julgamento do Tema 660 (ARE 748.371), já pacificou o entendimento de que a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando sua verificação depende da análise de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral.

A utilidade da prova pericial está condicionada à existência de um direito material que ela se destina a comprovar. Se a própria lei de regência da carreira veda o pagamento do adicional, a produção da perícia se torna inútil ao deslinde da causa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

No que tange ao mérito propriamente dito, a pretensão da servidora de receber o adicional de insalubridade, com base no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, esbarra na ausência de previsão legal específica para sua carreira. O direito social ao adicional de insalubridade, estendido aos servidores públicos, é norma de eficácia limitada, que depende de regulamentação por lei de cada ente federativo.

No âmbito do Município de Cuiabá, a carreira da agravante é regida pela Lei Complementar nº 220/2010, que estabelece, em seu artigo 43, o regime remuneratório por subsídio, vedando expressamente o acréscimo de qualquer outra vantagem pecuniária. A tentativa de obter, via judicial, uma verba não prevista em seu regime jurídico encontra óbice direto na Súmula Vinculante nº 37 e no Tema 315 do STF (RE 592.317), que são claros ao vedar ao Poder Judiciário a concessão de aumento a servidores sob o fundamento de isonomia.

Ademais, a análise da controvérsia, como bem pontuado na decisão agravada, exigiria a interpretação da legislação local (LC nº 220/2010), o que é vedado em sede de Recurso Extraordinário, conforme a Súmula 280 do STF.

Para encerrar a questão, a SÚMULA 24, editada por pelas Turmas Recursais Reunidas, cristaliza o entendimento que deve nortear a matéria:
“O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei especifica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial.”

No caso, falta o primeiro e essencial requisito: a previsão em lei específica da categoria. Sem a base legal, a discussão sobre a existência fática da insalubridade, que demandaria o laudo pericial, torna-se irrelevante para o desfecho da lide.

Assim, a decisão que negou seguimento e inadmitiu o Recurso Extraordinário está correta, pois alinhada aos precedentes vinculantes da Suprema Corte e à jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, não havendo motivos para sua reforma.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Edinara da Silva Rondon e Luiz Mendes Cordeiro, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, sob o argumento de ausência de repercussão geral, incidência de súmulas impeditivas e análise de matéria infraconstitucional e fático-probatória. Os agravantes pleiteiam o seguimento do Recurso Extraordinário, alegando cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso Extraordinário inadmitido demonstrava adequadamente a repercussão geral da matéria constitucional suscitada; e (ii) verificar se houve ofensa a princípios constitucionais por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso extraordinário inadmitido não demonstra repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 2º, do CPC, uma vez que não explicita como a matéria ultrapassa o interesse subjetivo da causa.

4. A decisão agravada está em consonância com precedentes vinculantes do STF (temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880), que afastam repercussão geral em hipóteses similares.

5. A controvérsia depende da análise de normas infraconstitucionais e do reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, vedando o seguimento do Recurso Extraordinário.

6. Não se constatam omissão, contradição ou inovação jurídica na decisão agravada, que analisou devidamente todas as alegações recursais, de modo fundamentado, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de repercussão geral, a necessidade de reexame fático-probatório e a análise de norma infraconstitucional impedem o seguimento de recurso extraordinário. 2. A fundamentação da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, quando baseada em precedentes do STF e nas súmulas pertinentes, supre adequadamente o dever de motivação. 3. Não configura negativa de prestação jurisdicional a decisão que enfrenta de modo suficiente e claro todas as alegações das partes.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, "a", e 1.035, § 2º; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880 da Repercussão Geral do STF; Súmulas 279 e 280 do STF.”

(N.U 1003518-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada, que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026